Tribunal: TJMT
Processo: 1001383-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001383-18.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): MAURO CEZAR DUARTE FILHO – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): ENILSON PEREIRA DE SOUZA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ENILSON PEREIRA DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 315270), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e decretou a prisão preventiva - art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente permaneceu em liberdade “durante toda a primeira fase da instrução processual”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedido o direito de recorrer em liberdade ao paciente (ID 32288463), com documentos (ID 32288471/ID 32288479).
Relatos.
Em 4.10.2011, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão provisória do paciente (Sistema Primus - Código 315270).
Em 11.5.2012, revogou a prisão preventiva do paciente mediante imposição das seguintes medidas cautelares:
“[...] Diante de tais circunstâncias, reconhecendo que a mantença, no cárcere, do ENILSON PEREIRA DE SOUZA, constitui coação ilegal, por excesso de prazo, REVOGO SUA PRISÃO PREVENTIVA, e determino, em consequência, com fundamento no artigo 648, II, c/c art. 654, § 2o, ambos do CPP, sua liberação imediata, salvo se por outros motivos precisar ficar preso.
‘Recomenda o caso, contudo, pelas circunstâncias relacionadas ao fato e às suas condições pessoais, a imposição das medidas cautelares abaixo relacionadas, previstas no artigo 319, do CPP, as quais entendo, por ora, suficientes, convenientes e necessárias, visando a assegurar a aplicação da lei penal e a evitar o risco de novas infrações:
- recolhimento domiciliar até as 23h, salvo se exercer trabalho lícito ou frequentar curso no período noturno;
- proibição de mudar de residência ou ausentar-se da Comarca por mais de trinta dias, sem prévia comunicação e autorização da autoridade processante:
- comparecimento, perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para ato a ser realizado e para o eventual julgamento [...].” (fls. 116/118) [...].” (Sistema Primus - Código 315270)
A sessão de julgamento foi realizada no dia 22.1.2020, oportunidade em que o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal do paciente por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] - art. 121, § 2o, IV, do CP - (Sistema Primus - Código 315270).
O Juiz-Presidente dosou a pena e decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:
“[...] Assim, redimensiono a pena para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ao tempo em que a torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo. [...]
Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço ao réu o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.
O réu foi preso em flagrante delito, cuja medida foi convertida em preventiva pela decisão de fls. 53/54. Contudo, em 11/05/2012 o decreto de prisão preventiva foi revogado ante a configuração de excesso de prazo na formação da culpa (fls. 116/118), sendo o réu colocado em liberdade no dia 15/05/2012, mediante a imposição de medidas cautelares (fls. 123, 125 e 128).
Malgrado durante a primeira fase da instrução processual o réu tenha obtido o direito de aguardar ao julgamento em liberdade, analisando os autos, observo que neste momento faz-se necessária a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública. [...]
Não obstante, valendo-se da confiança foi lhe foi conferida pelo Poder Judiciário, uma vez em liberdade, o réu deixou de cumpriu as medidas impostas, mudou-se para outro Estado da Federação sem comunicar ao Juízo e voltou a delinquir.
Além do antecedente mencionado nas circunstâncias judiciais e valorado na segunda fase da dosimetria da pena, como agravante da reincidência, Enilson ostenta condenação superveniente pelo delito de roubo majorado, praticado no ano de 2017, na cidade de Pimenta Bueno, pelo qual foi condenado a pena 09 anos e 04 meses de reclusão e 22 dias-multa, no regime fechado (fls. 293/298), inclusive, encontra-se segregado por força dessa ação penal (Execução provisória n. 0001525-74.2018.8.22.0009 – fls. 311).
Ou seja, atualmente o réu ostenta duas condenações por delitos contra o patrimônio, cujas penas, somadas, atingem o quantum de 11 anos e 04 meses de reclusão, sendo necessária a unificação das referidas reprimendas com esta nova condenação (09 anos e 04 meses de reclusão), o que reforça a necessidade de se impor a prisão cautelar. [...]
Desse modo, em razão da periculosidade do sentenciado, consubstanciada na reiteração em práticas de crimes, faz-se necessária a sua segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública, evitando, dessa forma, as reiteradas investidas contra a paz social. [...]
Ademais disso, o crime pelo qual o réu foi condenado nesta data é gravíssimo, consubstanciado em homicídio qualificado, na forma tentada, praticado em local público e em plena luz do dia, cuja motivação até hoje não foi desvendada.
Doravante o réu está condenado pela prática de crime hediondo, a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e que deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado. [...]
Deste modo, decreto a prisão preventiva do réu ENILSON PEREIRA DE SOUZA e, em consequência, nego-lhe o apelo em liberdade. [...]
PELO EXPOSTO e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o réu ENILSON PEREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90, alterada pela Lei no 11.464/2007, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado [...].” (Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 315270
Pois bem.
A segregação cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem, consubstanciada no descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas [mudança para o Estado de Rondônia sem comunicar ao Juízo], bem como na reiteração delitiva, pois “voltou a delinquir” - condenação superveniente por roubo majorado pelo concurso de pessoas em concurso formal, praticado em 2017, em Pimenta Bueno/RO, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado (ttps://www.tjro.jus.br e https://seeu.pje.jus.br - Execução no 0001525-74.2018.8.22.0009).
O descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas e a fundada probabilidade de reiteração delitiva justificam a ordem de prisão cautelar (HC no 128.779; HC no 135.418; HC no 135.105; HC no 137558AgR; STJ, RHC 119.892/SP).
Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Por sua vez, o fato de o paciente ter respondido o processo em liberdade não impede que o juiz, ao proferir a sentença, decrete a prisão preventiva, diante de todos os elementos e com a culpa formada (STF, RHC no 131705, Relatora: Min.a Carmen Lúcia - 1o.2.2016).
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, 282, §6o), não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar a reiteração delitiva do paciente em crimes com violência (Sistema Primus - Código 315270).
Segue-se orientação do c. STJ:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.” (HC no 420.366/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.2.2018)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO